Tribunal: TJES
Processo: 5002856-88.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002856-88.2022.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: MARILENE RIGO ABREU
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL
–

MANDADO DE SEGURANÇA – DÉBITO DA AUTORA PARA COM A MUNICIPALIDADE CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA ESTABELECIDA PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL – NATUREZA JURÍDICA DE COMPENSAÇÃO URBANÍSTICA –

DÉBITO NÃO ABRANGIDO PELA LEI MUNICIPAL QUE INSTITUIU O REFIS LINHARES 2021 – REFORMA DA SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA
–
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
.

1.
Compulsando os autos nota-se que o débito que a impetrante possui com a Municipalidade é oriundo de contrapartida financeira, disciplinada na Lei Complementar Municipal nº 62/2018.

2.
Quanto a natureza jurídica da contrapartida financeira, disciplinada pela lei, compreende-se que diz respeito a uma compensação urbanística, não se enquadrando como tributo, ou taxa, ou mesmo preço público.

3.
A outorga onerosa foi criada com o objetivo de cumprir a função social da propriedade e da cidade. Nesse sentido, a função social da propriedade implica em transformações que afetam diretamente os direitos do proprietário, alterando o conteúdo e o exercício desse direito. A função social orienta a coletividade e demanda que o proprietário exerça seus direitos de modo a atender esse aspecto social, de modo que, não o fazendo, como é o caso em apreço, exigiu-se da impetrante, o pagamento de uma “compensação”.

4
.
Diferentemente do assentado pelo magistrado de singela instância, não há como compreender que a contrapartida financeira tem natureza jurídica de multa administrativa, mormente porque a referida compensação não decorre da contrariedade absoluta à norma jurídica, quando então se pode falar em ato ilícito
stricto sensu
e responsabilidade civil, mas sim da desconformidade para com o fim econômico-social para o qual o direito de propriedade foi instituído. Nesse aspecto, é de se anotar, inclusive, que não há que se falar em ofensa a coisa julgada assentada no Mandado de Segurança nº 5000714-48.2021.8.08.0030, notadamente porque é cediço que, consoante dicção do artigo 502 do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material.

5.
Em sendo assim, não se verifica o direito líquido e certo da impetrante a possibilitar que o débito em questão seja submetido ao Programa Incentivado de Pagamento em Parcela Única ou Parcelado – REFIS LINHARES 2021, nas condições instituídas pela Lei Municipal nº 3.972/2021. Isto porque, o débito da contrapartida financeira fixada por decisão da Comissão Especial de Regularização de Construção – CERC, não está abrangido pelo artigo 1º, inciso III, alínea “d”, da Lei Municipal nº 3.972/2021, por não ser decorrente de qualquer auto de infração.

6.
Recurso conhecido e provido. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da r. sentença ID 509112, proferida pelo magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Linhares/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela recorrida
MARILENE RIGO ABREU,
concedeu a segurança pleiteada, julgando extinto o processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que a autoridade coatora aplique o beneficio do REFIS – 2021.

Nas razões recursais juntadas no ID 5091117, o apelante sustenta, em síntese, que:
(
I)

“O débito da contrapartida financeira fixada por decisão da Comissão Especial de Regularização de Construção – CERC, não está abrangido pelo artigo 1º, inciso III, alínea ‘d’, da Lei Municipal nº 3.972/2021, por não ser decorrente de qualquer auto de infração”;

(
II)

“ainda que se entenda que a natureza jurídica da contrapartida financeira seja de sanção pecuniária, a Lei Municipal nº 3.972/2021 especifica apenas multas de infração lançadas por auto de infração, o que exclui qualquer outra multa fixada por atos administrativos diversos, tal como decisões da Comissão Especial de Regularização de Construção – CERC.”
;

(
III)

“a Administração Pública não pode reduzir o valor de um débito fiscal, fora das hipóteses previstas em lei, sob pena dos agentes públicos responsáveis incorrerem em crime de renúncia de receita e ato de improbidade”
.

Em breve histórico,
MARILENE RIGO ABREU
impetrou o mandado de segurança em face de suposto ato coator praticado pelo Secretário de Finanças e Planejamento do Município de Linhares que negou o ingresso de débito constante em seu nome no REFIS LINHARES 2021.

Na petição inicial, a autora narra que é proprietária de um imóvel urbano localizado no município e solicitou à Administração Pública, um projeto de regularização e licença de construção de obra residencial multifamiliar e comercial, iniciando o procedimento administrativo de regularização.

Segue aduzindo que,
“a
Comissão Especial de Regularização de Construção – CERC, da Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), do Município de Linhares/ES, ao proceder ao exame da ordem e análise do referido processo, decidiu pela passividade de regularização da construção, vide Sessão Ordinária nº 002/2020 (DOC. 04). Em tal Sessão, a SEMOB fixou uma contrapartida financeira no valor de R$ 15.022,13 (quinze mil, vinte e dois reais e treze centavos), tendo por base os parâmetros da Lei Complementar nº 062/2018”.

Neste contexto, afirma que nos autos do Mandado de Segurança nº 5000714-48.2021.8.08.0030, restou assentado que a contrapartida se tratava de uma multa administrativa.

Assim, diante da oportunidade de regularização do débito em questão, a parte impetrante solicitou formalmente sua adesão ao programa REFIS LINHARES 2021 em 10/09/2021, junto à Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento do Município de Linhares. No entanto, seu pedido foi rejeitado com base na interpretação de que o referido débito não se enquadra nos critérios estabelecidos pela Lei Municipal, o que a levou a impetração deste writ.

Postas estas premissas, compulsando os autos nota-se que o débito que a impetrante possui com a Municipalidade é oriundo de contrapartida financeira, disciplinada na Lei Complementar Municipal nº 62/2018.

A Lei Complementar Municipal nº 62/2018, dispõe sobre a regularização de edificações executadas em desacordo com a legislação vigente no Município de Linhares e, em seu artigo 13, consta que:

Art. 13. Para a regularização da edificação será exigida uma contrapartida financeira, que será definida considerando:

I – a gravidade da irregularidade;

II – o custo unitário da construção – CUB/m2, estabelecido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo – SINDUCON-ES, que será aplicado sobre a totalidade da área irregularmente construída.

Parágrafo único. A prestação da contrapartida financeira não exime o contribuinte do pagamento da taxa de protocolo para aprovação de projeto e licença de construção e das multas preexistentes, impostas em virtude do exercício do poder de polícia.

Quanto a natureza jurídica da contrapartida financeira, disciplinada pela lei, há alguns autores acreditam ser a contraprestação um tributo na modalidade taxa,
1
enquanto outros afirmam se tratar de preço público e há ainda quem entenda que não se trata de modalidade tributária, mas de compensação urbanística, posição com a qual coaduno.

A meu ver, a contrapartida preconizada na lei em comento, não pode ser considerada como um tributo da espécie taxa porque essa possui natureza contraprestacional compulsória, ou seja, serve para custear um determinado serviço público e no caso da contrapartida financeira, nota-se que além de não ser compulsória como é típico da taxa, ela não é oriunda de um serviço prestado mas trata-se de mera compensação.

Ademais, conforme o art. 3º do CTN, tributo é
toda prestação pecuniária compulsória,
em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. No caso, ressalta-se que a contrapartida não é compulsória, pois trata-se de opção da impetrante para regularizar o imóvel.

Nessa linha de ideias, compreendo que na situação fático-jurídica ora em apreciação, o valor cobrado
não decorre do poder de polícia
nem, tampouco, de um serviço prestado. Trata-se, de uma compensação devida em razão de ter a autora erigido construção de maneira irregular, com fito de propiciar a sua regularização.

Coaduno, assim, com o entendimento de que
a natureza jurídica da contrapartida corresponde a uma compensação
urbanística
,
a partir da analogia estreita com o conceito de compensação ambiental:

A mesma ratio iuris que informa a natureza jurídica da compensação ambiental como uma obrigação econômica de reparação pelo uso do meio ambiente, entendido este como um direito difuso de todos a determinada qualidade de vida e à preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado pode ser utilizada para
compreender a natureza jurídica da contraprestação
da outorga onerosa do direito de construir como uma compensação urbanística, ou seja,
também obrigação econômica do proprietário em relação aos demais utentes da cidade em razão do acréscimo de investimentos públicos para suportar o adensamento adicional acarretado pelo empreendimento, entendido que todos devem ter o mesmo direito difuso à qualidade de vida na cidade, ao usufruto em igualdade de condições da função social da cidade.
(SOUZA, Luciane Martins Carneiro de. Natureza Jurídica da outorga onerosa do direito de construir e de sua contraprestação como compensação urbanística. 2016, p. 221, grifos do original).

Anoto que apesar de o texto acima tratar da contraprestação da outorga onerosa, é absolutamente aplicável ao caso em apreço, uma vez que a autora erigiu obra em descordo com o plano urbanístico municipal.

A outorga onerosa foi criada com o objetivo de cumprir a função social da propriedade e da cidade. Nesse sentido, a função social da propriedade implica em transformações que afetam diretamente os direitos do proprietário, alterando o conteúdo e o exercício desse direito. A função social orienta a coletividade e demanda que o proprietário exerça seus direitos de modo a atender esse aspecto social, de modo que, não o fazendo, como é o caso em apreço, exigiu-se da impetrante, o pagamento de uma “compensação”.

Em sendo assim, diferentemente do assentado pelo magistrado de singela instância, não há como compreender que a contrapartida financeira tem natureza jurídica de multa administrativa, mormente porque a referida compensação não decorre da contrariedade absoluta à norma jurídica, quando então se pode falar em ato ilícito
stricto sensu
e responsabilidade civil, mas sim da desconformidade para com o fim econômico-social para o qual o direito de propriedade foi instituído.

Nesse aspecto, é de se anotar, inclusive, que não há que se falar em ofensa a coisa julgada assentada no Mandado de Segurança nº 5000714-48.2021.8.08.0030, notadamente porque é cediço que, consoante dicção do artigo 502 do Código de Processo Civil, os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material.

Em sendo assim, não se verifica o direito líquido e certo da impetrante a possibilitar que o débito em questão seja submetido ao Programa Incentivado de Pagamento em Parcela Única ou Parcelado – REFIS LINHARES 2021, nas condições instituídas pela Lei Municipal nº 3.972/2021.

Isto porque, o débito da contrapartida financeira fixada por decisão da Comissão Especial de Regularização de Construção – CERC, não está abrangido pelo artigo 1º, inciso III, alínea “d”, da Lei Municipal nº 3.972/2021, por não ser decorrente de qualquer auto de infração:

Art. 1º Fica instituído o Programa Incentivado de Pagamento em Parcela Única ou Parcelado – REFIS LINHARES 2021, objetivando a regularização de débitos relativos:

[...]

III –
Multas por Infração a Legislação Municipal lançados por autos de infração lavrados pelas:

[...]

d) Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOB), [...]

Portanto, não verifico a existência de direito líquido e certo da impetrante, tutelável pela via mandamental, o que impõe a reforma da sentença para denegar a segurança pleiteada.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau, a fim de denegar a segurança pleiteada, revogando a liminar antes concedida, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pela impetrante/apelada.

Sem honorários (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

1
ALOCHIO, Luiz Henrique Antunes. Do solo criado, outorga onerosa do direito de construir: instrumento de tributação para ordenação do ambiente urbano. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR